Tribunal: TJPA
Processo: 0800306-02.2020.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800306-02.2020.8.14.0023

APELANTE: EDSON VANDER DE OLIVERIA NUNES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - ART. 129,
CAPUT
, E §9º, DO CP – LESÃO CORPORAL LEVE E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06 – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZADA VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO -
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA O DE LESÃO CORPORAL CULPOSA –
IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADO O DOLO NA CONDUTA DO AGENTE -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE REFERENTE AO DELITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE - RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO - APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Conduta delitiva narrada na denúncia que se amolda as circunstâncias qualificadas no art. 5º, da Lei nº 11.340/06, pois evidencia agressões praticadas no âmbito de uma relação íntima de afeto, tendo o réu causado à vítima, com quem conviveu e teve um filho, sofrimento físico e psicológico, razão pela qual não há que se falar em afastamento da Lei Maria da Penha.

2. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos depoimentos coesos e detalhados das vítimas tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo boletim de ocorrência policial e laudo pericial de lesão corporal, evidenciando a ofensa à integridade física da ofendida e a intenção do réu em lesioná-la. Alto valor probante da palavra da vítima em se tratando de crimes de violência doméstica. Precedentes do C. STJ.

3. Tendo em vista que o aumento da pena-base em relação ao crime de lesão corporal leve, pelo qual o réu também foi condenado no presente, foi de 01 (um) mês para a mesma circunstância judicial desfavorável, é imperioso o redimensionamento da reprimenda-base em relação ao delito de violência doméstica para 04 (quatro) meses de detenção.

4. Inexistente a confissão espontânea, não há que se falar em seu reconhecimento.

5. Não tendo sido comprovado nos autos o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os dois atos criminosos pelos quais o réu foi condenado, inviável o reconhecimento do instituto previsto no art. 71, do CP.

6. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena-base do apelante
referente ao delito de violência doméstica para 04 (quatro) meses de detenção.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
EDSON VANDER DE OLIVEIRA NUNES JÚNIOR, termo no ID – 8405093,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Irituia (ID – 8405088)
, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pelas práticas delitivas previstas no art. 129,
caput
, e §9º, do Código Penal Brasileiro, em concurso material, determinando, ainda, a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.

Nas razões recursais (ID – 11314481), requer a não incidência da Lei nº 11.340/06 e, subsidiariamente, a
desclassificação do crime de violência doméstica para o de lesão corporal culposa, o redimensionamento da pena-base referente ao delito de violência doméstica para
quantum
mais próximo ao mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de violência doméstica e a aplicação do instituto da continuidade delitiva.

Em contrarrazões (
ID - 11314483
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para retificar a dosimetria da pena, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 11729683, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 8405040) que, no dia 07/05/2020, por volta das 20h00m, na Rua Roosevelt Vieira Amaro, Município de Irituia, a vítima Adriany Bastos Lima estava jantando quando foi surpreendida pelo acusado, ora apelante, seu ex-companheiro, que adentrou na sua residência e agrediu o seu atual companheiro, a vítima Wendel Augusto Chaves Soares.

Aduz que, Adriany tentou intervir para defender Wendel, momento em que o recorrente a empurrou, causando um desequilíbrio que resultou em uma torção no pé direito.

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 129,
caput
, e §9º, e 150, §1º, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente quantos os delitos do art. 129,
caput
, e §9º, do CP, contra à qual foi interposto o presente recurso, ressaltando-se, desde já, que a defesa não se insurgiu contra a condenação pelo crime de lesão corporal, perpetrado contra a vítima Wendel Augusto Chaves Soares, mas tão somente quanto ao delito de violência doméstica, praticado contra a vítima Adriany Bastos Lima, o que passo a analisar detidamente:

1 - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06.

Dispõe o art. 5º, da L. 11.340/06 o seguinte:

“
Art. 5º

Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I
- no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II
- no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III
- em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único
. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

Infere-se, portanto, que, para os efeitos de incidência legal, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, seja no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente da orientação sexual.

Na espécie, o quadro fático delineado nos autos revela a notícia de lesão corporal leve praticada em uma das vítimas pelo seu ex-companheiro, ora apelante, com quem conviveu e teve um filho, vislumbrando-se indícios de ato de violência motivado no gênero a recomendar a proteção especial à ofendida, por meio da aplicação dos ditames da denominada “Lei Maria da Penha”.

Em outras palavras, a conduta delitiva narrada na exordial acusatória se amolda às circunstâncias qualificadas no supradestacado dispositivo legal, pois cuida de uma situação em que existiram agressões praticadas no âmbito de uma relação íntima de afeto, tendo o recorrente causado a sua ex-companheira sofrimento físico e psicológico,
daí porque não há que se falar em afastamento da incidência da Lei nº 11.340/06
.

2 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA O DE LESÃO CORPORAL CULPOSA.

Improcedente
, pois a materialidade do crime do art. 129, §9º, do CP e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial (ID – 8405041), autos de exame de lesão corporal (ID – 8405041) e depoimentos das vítimas colhidos na fase inquisitorial e durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima ADRIANY BASTOS LIMA relatou que, no dia dos fatos, o apelante entrou em sua residência e começou a agredir o seu atual companheiro com socos, pontapés e golpes com um pedaço de madeira, sendo que, ao tentar cessar o entrevero, foi empurrada pelo primeiro, lesionando o pé. Disse, ainda, que o recorrente já tinha agredido outros companheiros seus em outras ocasiões.

Em juízo, a vítima WENDEL AUGUSTO CHAVES SOARES declarou ter sido agredido pelo réu, assim como sua companheira, que foi empurrada por ele, quando tentou acalmar os ânimos.

Em seu interrogatório judicial, o apelante confessou ter agredido WENDEL e disse que não tocou em ADRIANY, contudo, como suso mencionado, não há dúvidas de que ele agrediu e lesionou ambas os ofendidos, na medida em que há largas provas nesse sentido, sobretudo os laudos periciais acostados aos autos.

Nessa perspectiva, o dolo é evidente na conduta do recorrente e a sua responsabilidade criminal era mesmo de rigor.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, geralmente, não é testemunhado, o que nem foi o caso dos autos, já que houve uma segunda vítima, agredida na mesma oportunidade.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA
. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

(...)

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1925598 / TO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26/10/2021) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL
. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA A QUANTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7.

No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

8. Ademais,

como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ
.
Na espécie,

consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5.
" (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1661307 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/05/2020) (grifo nosso)

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE REFERENTE AO DELITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL.

Assiste razão à defesa nesta parte
. Explico:

Não se desconhece que
, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[1]
, o cálculo da pena, especificamente o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado(a); contudo, faz-se necessário que a dosimetria tenha fundamentação idônea, seja razoável e proporcional.

In casu
, muito embora o magistrado sentenciante tenha fundamentado adequadamente a circunstância judicial do art. 59, do CP que entendeu ser desfavorável ao apelante, no caso, a CONDUTA SOCIAL (prática do crime durante o cumprimento de pena), fixou a sua pena-base em 08 (oito) meses de detenção, o que, a meu ver, encontra-se desproporcional, levando-se em consideração a pena mínima de 03 (três) meses e a máxima de 03 (três) anos de detenção.

Isto porque, ao fazer o cálculo da pena referente ao outro delito pelo qual o recorrente foi condenado (art. 129,
caput
, do CP), cuja pena mínima é igualmente de 03 (três) meses de detenção, o julgador, pelo mesmo vetor negativo, aumentou a reprimenda-base dele em 01 (um) mês, fixando-a em 04 (quatro) meses de detenção, sendo que para este delito do art. 129, §9º, do CP, o aumento foi de 05 (cinco) meses, o que não se mostra adequado.

Assim, quanto ao crime de violência doméstica,
redimensiono a pena-base do réu para 04 (quatro) meses de detenção
.

4 - RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

Improcedente
, uma vez que, como suso mencionado, o apelante confessou tão somente a prática do crime do art. 129,
caput
, do CP em face da vítima Wendel, e não o crime do art. 129, §9º, do CP em face da vítima Adriany, contra o qual a defesa se insurge no presente.

Ato contínuo, tendo em vista a inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou causas de diminuição de pena a serem reconhecidas,
redimensiono a pena definitiva do recorrente pelo crime do art. 129, §9º, do CP para 04 (quatro) meses de detenção
.

5 - APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Igualmente
improcedente
, uma vez que não houve unidade de desígnios, ou seja, não restou comprovado nos autos o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os dois atos criminosos pelos quais foi condenado.

Assim, conforme a regra do art. 69, do CP
[2]

a pena total do réu deve ser redimensionada para 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP.

Por fim, preservo a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para redimensionar a pena-base do apelante
referente ao delito de violência doméstica para 04 (quatro) meses de detenção.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/05/2020.

Art. 69
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Belém, 13/12/2023